Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Maria Benedita Lucena Sampaio contra sentença que a condenou pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal), no âmbito do processo no 0709477-71.2023.8.07.0020. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação subsidiária de crime impossível e, ainda, a ocorrência de desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova é insuficiente para a condenação; (ii) definir se o caso configura crime impossível; (iii) estabelecer se houve desistência voluntária por parte da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do furto tentado restam comprovadas por depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e confissão parcial da ré, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. Não se configura o crime impossível, pois a vigilância de câmeras e funcionários não tornou absolutamente ineficaz a ação criminosa, tampouco o objeto era absolutamente impróprio para o furto.
5. A desistência voluntária não se configura, visto que a ré interrompeu a execução criminosa não por livre e espontânea vontade, mas devido à intervenção de funcionário da farmácia.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.